Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733952-85.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VICTOR SILVA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou para que recolha o preparo recursal, haja vista que, em que pese a doença contraída, não há prova da miserabilidade, elemento indispensável ao deferimento do pedido. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator